Tribunal: TJSP
Processo: 2116902-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Deferimento – Presença dos requisitos da medida (art. 300, caput, do CPC) – Descontos em folha de pagamento e em conta corrente – Cabimento de limitação a 30% da remuneração disponível do mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência (Lei no 10.820/03) – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116902-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado PAULO ROGÉRIO ARAUJO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116902-07.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto 24.629 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116902-07.2020 – SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS.
Agravante: Banco do Brasil S/A.
Agravado: Paulo Rogério Araújo de Lima.
Juiz: Alessandro de Souza Lima.
Voto 24.629
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA

Deferimento Presença dos requisitos da medida
(art. 300, caput, do CPC) Descontos em folha de
pagamento e em conta corrente Cabimento de
limitação a 30% da remuneração disponível do
mutuário, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência
(Lei no 10.820/03) Decisão mantida Recurso
desprovido.

1. Agrava-se de decisão que, em ação revisional de contrato
movida pelo agravado à agravante, deferiu tutela antecipada de urgência para
limitar os descontos mensais na conta do autor em 30% dos seus rendimentos
líquidos referentes aos créditos consignados, incluindo os descontos em conta
e holerite, sob pena de imposição de multa e demais medidas que se fizerem
necessárias ao cumprimento da ordem judicial (fls. 42/45).

Diz-se que os contratos foram legitimamente celebrados, com
plena ciência de suas cláusulas. Demais, cumpriu com sua obrigação,
disponibilizando o crédito ao agravado. Alude à aplicação do art. 330, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116902-07.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto 24.629 - (jga)
3
do CPC; com o que, a inicial deve ser indeferida. Outrossim, há falta de
interesse processual do autor. Insiste na ausência dos requisitos do art. 300,
caput, do CPC. Afirma que o autor informou renda bem superior quando da
contratação, a violar a boa-fé (art. 422, do Código Civil). Colaciona
jurisprudência e pede efeito suspensivo que indeferi (fls. 98/100).
Não veio resposta (fl. 102).
É o relatório.
2. Recurso infundado. De fato, a jurisprudência tem acenado
para a possibilidade de desconto de valores relativos a empréstimos na conta
corrente e/ou folha de pagamento (consignado) do mutuário, desde que
restrito a 30% de seus rendimentos líquidos, com vista a preservar
minimamente sua condição de sustento. A respeito mutatis mutandis:
Superior Tribunal de Justiça
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO
EM
CONTA
CORRENTE
ONDE
RECEBE
SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.
1. O débito lançado em conta-corrente em que é creditado o
salário, quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo
obtido em condições mais vantajosas, não constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por
vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 2. Agravo
regimental provido (AgRg no Ag 1156356 / SP Relator:
Ministro João Otávio de Noronha Órgão Julgador: Quarta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116902-07.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto 24.629 - (jga)
4
Turma
Data do Julgamento: 02/6/2011
Data da
Publicação/Fonte: DJe 09/6/2011).
Tribunal de Justiça de São Paulo
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL MEDIANTE DÉBITO EM
FOLHA.
LICITUDE
DA
RETENÇÃO
SALARIAL
CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO
LEGAL. É lícita a cláusula contratual que, em contrato
bancário de mútuo estabelece a possibilidade de débito direto
em conta corrente das parcelas devidas e mesmo o desconto
em folha de pagamento do mutuário, observada a limitação
de 30% dos vencimentos líquidos, em ordem a preservar-se o
mínimo existencial em consonância com a diretriz
constitucional de tutela da dignidade da pessoa humana.
Precedentes jurisprudenciais. Relação contratual submetida à
revisão a não consubstanciar em concreto o abuso ventilado
Intervenção judicial integrativa da vontade das partes não
justificada na espécie Ônus da prova do autor não
desincumbido. Recurso provido, na parte conhecida (TJSP.
Apelação
0013456-60.2009.8.26.0597.
Sertãozinho.
15a
Câmara de Direito Privado. Rel. Airton Pinheiro de Castro.
19/11/2013).
TUTELA ANTECIPADA
Indeferimento
Empréstimo
Consignado
Limitação dos descontos em folha de
pagamento
Necessidade de manutenção de recursos
mínimos à sobrevivência do devedor
Observância da
proteção constitucional do salário Existência de vários
contratos Limitação a 30% dos vencimentos do agravante,
observada a soma de todos os contratos Decisão reformada

Recurso
provido
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116902-07.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto 24.629 - (jga)
5
0143663-56.2013.8.26.0000. Casa Branca. 15a Câmara de
Direito Privado. Rel. Des. Manoel Mattos. 25/08/2013).
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Empréstimos consignados
em folha de pagamento. Limitação dos débitos mensais a
30% dos vencimentos líquidos mensais do mutuário.
Proteção constitucional do salário (art. 7o, X da CF/88). Prova
inequívoca do comprometimento mensal dos salários do autor
e verossimilhança de suas alegações. Observância da regra do
art. 352 do CC na imputação do pagamento. Antecipação da
tutela concedida. Recurso provido. (TJSP. Agravo de
Instrumento 0242663-63.2012.8.26.0000. Guaratinguetá. 15a
Câmara de Direito Privado. Rel. Alexandre Marcondes.
18/12/2013).
Ocorre que, no caso, à vista dos contratos de fls. 14/28
notadamente fls. 20/25 dos autos da origem (valor descontado em conta
corrente de R$2.017,80) e do demonstrativo de pagamento de fl. 29
daqueles (desconto de R$2.246,51), vê-se que os descontos realizados pela
agravante superam o percentual de 30% (limite tolerado pela jurisprudência),
a onerar o agravado excessivamente.
Essa limitação, outrossim, independe da espécie de contrato (se
de empréstimo consignado, crédito pessoal ou renegociação) e da forma de
pagamento. Afinal, a dignidade humana, expressa no respeito às condições
mínimas de sobrevivência do mutuário, deve ser sempre garantida.

Nesse contexto, inegáveis os requisitos do art. 300, caput, do
CPC suscetível a franquear limitação de descontos ao percentual fixado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116902-07.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto 24.629 - (jga)
6
remuneração líquida do agravado, referentes aos créditos consignados e os
descontos em conta e holerite, como feito.
Por outro lado, a urgência para concessão da medida se justifica
pelo fato de que, mensalmente, são feitos descontos de valores relativos a
empréstimos, em patamar superior ao permitido pela lei e jurisprudência e
que pode prejudicar a subsistência do autor.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso